Tribunal: TJES
Processo: 0036814-81.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036814-81.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA DR. RENATO TATAGIBA GARCIA S/S LIMITADA - ME e outros

APELADO: FABIANA FRAGA CAMPISTA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA. DISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Clínica de Cirurgia Plástica Dr. Renato Tatagiba Garcia S/S Ltda. - ME e Renato Tatagiba Garcia contra acórdão que, por unanimidade, negara provimento à apelação. Alegam contradição quanto à ausência de intimação para apresentação de alegações finais (arts. 364 e 366 do CPC) e omissão e contradição na análise da responsabilidade civil e da prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contradição do acórdão ao afastar a nulidade processual pela ausência de alegações finais; (ii) verificar se houve omissão ou contradição na fundamentação sobre a responsabilidade civil da clínica e do médico, bem como sobre a valoração da prova pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. A questão da nulidade pela ausência de alegações finais foi enfrentada no acórdão, que consignou a inexistência de audiência de instrução, a intimação das partes sobre o laudo pericial e a ausência de prejuízo, em conformidade com o princípio
pas de nullité sans grief
(CPC, art. 282, § 2º).

5. O julgado apreciou expressamente a responsabilidade civil, destacando a responsabilidade objetiva da clínica e a responsabilidade subjetiva do médico, com presunção de culpa em cirurgia plástica estética, obrigação de resultado, salvo prova de excludentes.

6. O acórdão fundamentou-se nas conclusões do laudo pericial que atestou nexo causal e não realização de parte dos procedimentos contratados, afastando a tese de ausência de erro médico e abandono de tratamento.

7. As alegações dos embargantes demonstram inconformismo com a decisão e tentativa de rediscussão probatória, o que extrapola os limites dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de alegações finais não gera nulidade quando não realizada audiência de instrução e inexistente prejuízo às partes.

2. Em cirurgia plástica estética, a clínica responde objetivamente pelos danos e o cirurgião plástico responde subjetivamente, com presunção de culpa, dada a obrigação de resultado.

3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir mérito nem reavaliar provas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 364, § 2º, 366, 477, § 1º, 1.022 e 282, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.582.754/RO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 28.10.2024, DJe 30.10.2024.

STJ, AgInt no AREsp n. 2.544.921/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 13.05.2024, DJe 15.05.2024.

STJ, EDcl no REsp n. 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27.04.2022, DJe 03.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0036814-81.2016.8.08.0024

EMBARGANTE: CLÍNICA DE CIRURGIA PLÁSTICA DR RENATO TATAGIBA GARCIA

LTDA (CLÍNCA FEMME) e RENATO TATAGIBA GARCIA

EMBARGADO: FABIANA FRAGA CAMPISTA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração (id. 3063) opostos por CLÍNICA DE CIRURGIA PLÁSTICA DR. RENATO TATAGIBA GARCIA S/S LTDA - ME e RENATO TATAGIBA GARCIA em razão do acórdão (id. 12183302) que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos aqui embargantes.

Em suas razões, sustentam, em síntese, a existência de contradição e omissão no julgado. Alegam, primeiramente, que o acórdão foi contraditório ao não reconhecer a nulidade processual pela ausência de intimação para apresentação de alegações finais, o que violaria o disposto nos artigos 364 e 366 do CPC.

Aduzem, ainda, a existência de omissão e contradição no que tange à análise da responsabilidade civil, argumentando que a responsabilidade da clínica, em casos de erro médico, também deveria ser subjetiva, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Questionam, outrossim, a valoração da prova pericial, defendendo a ausência de nexo causal e de culpa, ao argumento de que o resultado inestético decorreu de fatores alheios à sua conduta e que a paciente teria abandonado o tratamento complementar proposto.

Intimada, a embargada não ofertou contrarrazões (id. 16135147).

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Depreendo que os embargantes, sob o pretexto de ver sanados alegados vícios, buscam, em verdade, a rediscussão do mérito da causa e a reanálise do conjunto fático-probatório, finalidade para a qual não se prestam os aclaratórios.

A questão atinente à nulidade processual por ausência de alegações finais foi expressamente enfrentada no acórdão, que consignou a desnecessidade de abertura de prazo para tal ato, uma vez que não houve audiência de instrução e as partes tiveram a oportunidade de se manifestar sobre o laudo pericial, não restando demonstrado qualquer prejuízo que justificasse a anulação da sentença, em conformidade com o princípio
pas de nullité sans grief
.

Cito trecho do voto condutor, de lavra do eminente Desembargador Substituto Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Côrtes, que me substituía por ocasião de férias:

De início, ressalto que não foi realizada audiência de instrução e julgamento, porquanto as partes, após a apresentação do laudo pericial, requereram o julgamento da demanda.

O Código Processual, artigo 364, § 2º, prevê a conversão dos debates orais em memoriais, finda a audiência de instrução: “quando a causa apresentar questões complexas de fato ou de direito, o debate oral poderá ser substituído por razões finais escritas, que serão apresentadas pelo autor e pelo réu, bem como pelo Ministério Público, se for o caso de sua intervenção, em prazos sucessivos de 15 (quinze) dias, assegurada vista dos autos”.

No caso concreto, como dito, o Juízo a quo não designou audiência de instrução e julgamento, não sendo, portanto, obrigado a oportunizar às partes prazo para apresentação de alegações finais escritas (memoriais), como tentam fazer crer os apelantes.

A natureza da demanda indica a necessidade de produção de prova técnica, que foi efetivamente realizada.

Por sua vez, o laudo foi apresentado e as partes intimadas, como determina o Código de Processo Civil - artigo 477, § 1º. Ademais, os litigantes apresentaram suas manifestações acerca daquele, o que afasta qualquer prejuízo.

Aliás, não é cabível o acolhimento de qualquer nulidade processual se não ficar evidenciado o prejuízo processual sofrido pela parte que a alega (Código de Processo Civil, artigo 282, § 2º). No caso, como visto, a parte apelante não sofreu qualquer prejuízo, pois, em diversos momentos, exerceu a faculdade de contrariar a prova produzida, expondo o seu ponto de vista a respeito.

Nesse cenário, a discordância dos embargantes com a interpretação conferida por este Colegiado à norma processual não configura contradição.

Da mesma forma, não vislumbro omissão ou contradição no que tange à responsabilidade civil. O acórdão foi claro ao fundamentar a responsabilidade objetiva da clínica e a responsabilidade subjetiva do cirurgião, esta última com presunção de culpa em se tratando de obrigação de resultado, como é o caso da cirurgia plástica estética. Confira-se:

(...) 5. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) e os Tribunais pátrios definem que, em cirurgias estéticas, a clínica dotada de personalidade jurídica responde objetivamente pelos danos causados por seus prepostos, enquanto o cirurgião plástico possui responsabilidade subjetiva, devendo demonstrar a ausência de culpa para se eximir.

6. A cirurgia plástica estética é caracterizada como obrigação de resultado, exigindo do médico o dever de alcançar o efeito esperado pelo paciente, presumindo-se a culpa em caso de resultado insatisfatório, salvo prova de excludentes de responsabilidade.
(...)

O julgado se amparou, de forma explícita, nas conclusões do laudo pericial, o qual atestou a existência de deformidade nas mamas e a não realização de parte dos procedimentos contratados (lipoaspiração do dorso e flancos), estabelecendo o nexo de causalidade entre a conduta dos requeridos e os danos sofridos pela autora.

O que pretendem os embargantes é contrapor sua própria interpretação das provas àquela adotada pelo órgão julgador, insistindo na tese de abandono do tratamento e na ausência de erro médico. Tal pretensão, contudo, reflete inconformismo com o resultado do julgamento e excede os limites da via recursal eleita, que não autoriza a revisão do mérito da decisão, uma vez ausentes os vícios apontados.

A justiça da decisão e a valoração das provas são matérias afetas ao mérito do julgado, não sendo passíveis de reexame por meio do presente recurso.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE DOAÇÃO. CITAÇÃO POR CARTA PRECATÓRIA. SENTENÇA QUE FOI ANULADA POR APLICAÇÃO INDEVIDA DA PENA DE REVELIA. DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211 DO STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO NÃO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 85, § 11, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA PENA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. INTUITO PROTELATÓRIO. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1.
Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do CPC), não se prestando a novo julgamento da causa
. 2. (...) (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.582.754/RO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. INVALIDADE. ART. 248, § 1º, DO NCPC. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL LOCAL EM CONSONÂNCIA COM A DO STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (...). 2.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente
.
3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.544.921/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. ACÓRDÃO A QUO PROFERIDO EM IRDR. SUBMISSÃO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE.
1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos. É evidente o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento e a intenção de reapreciação da causa, finalidade a que os aclaratórios não se destinam.
2. (...). (EDcl no REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 3/5/2022.)

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)